Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), NERCI RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 502.345.441-04 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), NERCI RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 502.345.441-04 (AGRAVANTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o descumprimento de ordem judicial e a incidência de astreintes.

2.

A embargante sustenta obscuridade quanto à origem da suspensão do fornecimento de energia elétrica, afirma exercício regular de direito e requer o afastamento das astreintes, bem como o reconhecimento de continência com outro processo.

3.

O acórdão embargado concluiu pela existência de descumprimento reiterado da obrigação de fazer, mantendo a multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado apto a justificar (i) o afastamento das astreintes sob alegação de suspensão por débito diverso; e (ii) o reconhecimento de continência entre processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não se verifica obscuridade. O acórdão enfrentou a controvérsia e reconheceu o descumprimento reiterado da ordem judicial, com base no conjunto probatório.

6.

A alegação de suspensão do serviço por débito diverso foi implicitamente afastada, pois as interrupções foram consideradas inseridas no contexto de descumprimento da decisão judicial.

7.

Inexiste omissão quanto à continência. O julgamento limitou-se ao objeto do recurso, não havendo identidade suficiente entre demandas a justificar reunião dos feitos.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A alegação de fatos já analisados ou implicitamente afastados não configura vício do julgado. 3. A ausência de identidade substancial entre demandas afasta o reconhecimento de continência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto, mantendo a decisão que reconheceu o descumprimento de ordem judicial, e a incidência de astreintes.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de considerar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de fatura diversa daquelas discutidas na ação originária, especificamente referente ao mês de agosto de 2021, e não das faturas de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, objeto da controvérsia judicial. Afirma que a interrupção do serviço ocorreu em exercício regular de direito, inexistindo descumprimento de ordem judicial, o que afastaria a incidência das astreintes.

Defende, também, a necessidade de reconhecimento da continência em relação ao processo no 1012815-58.2025.8.11.0000, por entender que este possui objeto mais abrangente, envolvendo não apenas a discussão sobre o valor das astreintes, mas também a inexistência de descumprimento da obrigação e a ausência de intimação pessoal, o que justificaria a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as alegadas obscuridades e afastar a incidência das astreintes, reconhecer a continência entre os feitos, e o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, notadamente alegada obscuridade quanto ao reconhecimento do descumprimento da ordem judicial e consequente incidência das astreintes, bem como à ausência de manifestação acerca da alegada continência entre feitos e do prequestionamento suscitado.

No caso, não se verifica a obscuridade apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao descumprimento das ordens judiciais, consignando expressamente que houve reiterada resistência da concessionária em cumprir determinações de manutenção, e o fornecimento de energia elétrica, situação que perdurou por longo período, com sucessivas imposições de multa cominatória.

A conclusão adotada decorreu da análise do conjunto probatório e das decisões proferidas na origem, que evidenciam a persistência no inadimplemento da obrigação de fazer.

A alegação de que a suspensão do serviço decorreu de fatura diversa daquela discutida nos autos, embora suscitada pela embargante, foi implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer que as interrupções do fornecimento estavam inseridas no contexto de descumprimento das ordens judiciais, sendo insuficiente a invocação de débitos supervenientes para elidir a incidência das astreintes.

Também não há falar em decisão extra petita ou surpresa, uma vez que o acórdão se limitou à análise da legalidade e proporcionalidade das astreintes no contexto do cumprimento de sentença, matéria que foi objeto de ampla discussão nos autos, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegada continência, igualmente não se constata omissão relevante. A questão submetida ao julgamento no agravo de instrumento restringiu-se à revisão do valor das astreintes no cumprimento de sentença, tendo o acórdão delimitado com precisão o objeto recursal e decidido a controvérsia nos exatos termos em que devolvida à apreciação do Tribunal.

Eventual existência de outros recursos com matérias correlatas não interfere, por si só, no julgamento proferido, nem impõe, automaticamente, o reconhecimento de continência, especialmente quando não demonstrada identidade substancial de pedidos e causas de pedir apta a justificar a reunião dos feitos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026